Tribunal: STF
Processo: Rcl 71426
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Marcos Alberto Pessotto e Vilma Marcomini de Souto, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 2.110.351.



    A parte reclamante sustenta que a decisão reclamada, ao manter a condenação dos reclamantes ao pagamento de valores devidos pela prestação de serviço médico de home care enquanto duraram os efeitos da tutela concedida judicialmente, violou o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 1.319.935 AgR-ED.



    Extrai-se o seguinte relato fático da inicial:



    “A decisão do STJ desrespeitou três direitos fundamentais de cunho constitucional, mantendo situação de interesse do plano de saúde ao passo que o consumidor sofrerá com esta decisão risco à sua vida, saúde e dignidade (art. 1º, III; 5°, caput; e 6º caput, todos da CF). 



    A condenação mantida até o momento irá impor aos Recorrentes o pagamento de quantia superior a meio milhão de reais.



    A razão deste pagamento é o ressarcimento do serviço usufruído pela Recorrente no período de 30 meses, obtido de boa-fé, com prescrição médica, através da concessão de tutela antecipada, obrigando a Recorrida custear a home care. 



    Entretanto, este pagamento certamente prejudicará o seguimento do tratamento médico da Recorrente, que perdura até hoje, haja vista estar acometida por mal incurável.



    (...)



    Destaca-se que o serviço usufruído através da tutela antecipada foi incontestavelmente de boa-fé, e estava embasado em prescrição médica fundamentando ser imprescindível e essencial. 



    Desta forma, a manutenção do dever de pagar cifras astronômicas, certamente traria risco de morte à Recorrente, ferindo o direito constitucional à vida (art. 5°, caput). 



    Do mesmo modo, o pagamento impediria que permanecesse sendo cuidada corretamente, podendo dificultar a compra de remédios, serviços básicos em busca de qualidade de vida, ferindo a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III). 



    Outrossim, a falta de recursos financeiros, para uma pessoa incapaz, sem condições de prover seu próprio sustento, lhe ceifaria o direito à saúde (art. 6º, caput).



    Isto posto, comprovado que o acórdão recorrido do STJ afrontou a autoridade do STF, estando em uma nítida violação à Constituição Federal, devendo ser reformado para aplicar a tese da irrepetibilidade da verba recebida de boa-fé pelo segurado do plano de saúde para tratamento médico, originada da tutela antecipada posteriormente revogada, embasada em laudo médico justificando sua essencialidade e imprescindibilidade.” (eDOC 1, pp. 5-8)



    Ao final, requer que a reclamação seja julgada procedente para cassar a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Registre-se ainda que o STF firmou orientação no sentido de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITOS VINCULANTES. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 39.311 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 5.5.2020) 



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. 
(Rcl 6.563 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 4.5.2018) 



    Na petição inicial, os reclamantes limitam-se a alegar desrespeito ao entendimento firmado no RE 1.319.935 AgR-ED, paradigma sem efeito vinculante e do qual a parte reclamante não foi parte. 



    Assim, incabível a reclamação.



    Saliente-se, por fim, o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente